Tribunal: STF
Processo: HC 91241
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. ABRANDAMENTO DA SÚMULA
   691. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INTERPOSTO PARA TRANCAR AÇÃO
   PENAL JÁ TRANSITADA EM JULGADA. PRETENSÃO DESPIDA DE
   PLAUSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A via processualmente
   restrita do habeas corpus não é de ser usada indiscriminadamente
   para impedir, material ou empiricamente, o trânsito em julgado
   das condenações criminais.
2. Transitada em julgado a condenação
   sem qualquer insurgência contra a denúncia, não há que se falar
   em falta de justa causa para a persecução penal.
3. O enunciado
   da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal comporta relativização
   tão-somente quando, de logo, avulta o cerceio à liberdade de
   locomoção por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do
   art. 5º da CF/88).
4. Agravo improvido.